Tribunal: TJES
Processo: 5009242-25.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009242-25.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ROSIANE NASCIMENTO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FIXADO NO ABERTO. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal apresentada contra sentença que condenou a requerente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa. A defesa pleiteia: (i) redimensionamento da pena-base, com a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial da culpabilidade; (ii) reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível aplicar a fração de 1/8 para a circunstância judicial negativada e, consequentemente, redimensionar a pena-base; (ii) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima; e (iii) analisar o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal constitui meio excepcional de desconstituição de decisão transitada em julgado, sendo cabível apenas nos casos previstos no art. 621, do CPP, desde que demonstrado erro judiciário ou elementos que autorizem a mitigação da coisa julgada.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na culpabilidade, sem fundamentação para aplicação de patamar superior ao sugerido pela jurisprudência. Aplica-se a fração de 1/8 para o incremento, redimensionando-se a sanção basilar.

A minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) aplica-se à requerente, por ser primária, possuir bons antecedentes, e não haver elementos idôneos indicativos de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa. Aplica-se a fração máxima de redução (2/3), resultando na pena definitiva de 02 anos e 01 mês de reclusão e 167 dias-multa.

O regime inicial deve ser alterado para o aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A concessão da assistência judiciária gratuita é cabível, pois a requerente demonstrou insuficiência de recursos financeiros, conforme art. 98, § 3º, do CPC, aplicável ao processo penal por força do art. 3º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Pedido procedente.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 3º, 621, I e III; CP, arts. 59 e 68,
caput
; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; CPC, arts. 98, § 3º, e 99.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2.004.417, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/08/2022; STJ, HC 698.362/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 08/02/2022; TJES, APCr 0004821-65.2004.8.08.0048, Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima, julgado em 02/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5009242-25.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROSIANE NASCIMENTO

Advogado(s) do reclamante: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA, RODRIGO NOGUEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de revisão criminal apresentada em favor de
Rosiane Nascimento
, em face da sentença condenatória proferida na Ação Penal nº 0007648-62.2020.8.08.0024, que condenou a requerente nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

A defesa argumenta, em síntese, o cabimento da presente revisão criminal com base no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, requerendo: i) o redimensionamento da pena-base, com a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para a circunstância judicial da culpabilidade; ii) o reconhecimento do tráfico privilegiado; iii) e a substituição do regime fechado para o semiaberto. Pugna, por fim, pela concessão da assistência judiciária gratuita, uma vez que a revisionanda não tem condições de arcar com as custas processuais.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
), que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual
não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas
, visando à absolvição por insuficiência probatória, e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do Juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal
não
proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido,
elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação
,
erro técnico da sentença
ou
novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda
. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça
.

Assim, em tema de Revisão Criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Nesse sentido, cabe elucidar que o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

É de se registrar que, no presente caso, o pedido revisional se funda nos incisos I e III, do art. 621, do CPP, sendo que o requerente objetiva o redimensionamento da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação do tráfico privilegiado.

No presente caso, além de a matéria não ter sido submetida à apreciação deste e. Tribunal de Justiça, evidencia-se que o capítulo dosimétrico da sentença é contrário ao texto expresso de lei e à evidência dos autos, sendo o caso de conhecer do pedido revisional, com fulcro no art. 621, I, do CPP.

Dito isso, passo à análise da presente revisão criminal.

No que concernente à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
, do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado
a quo

adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Confira-se:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES
.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, desvalorou a circunstância judicial referente à culpabilidade, diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas, fixando para a requerente a pena-base em 06 (seis) e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na ocasião, assim fundamentou:
“A
culpabilidade
, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que o acusado, imputável e com potencial consciência da ilicitude, praticou o injusto (fato típico e antijurídico), e deve servir para agravar a pena base, pois a reprovabilidade social da conduta ultrapassa a normalidade do delito
,
tendo em vista a natureza dos entorpecentes apreendidos (cocaína e crack), bem como a quantidade, sendo 61 unidades de fragmentos vegetais (tetrahidrocannabinol), 95 unidades de material em pó, de cor bege, contidas em microtubos plásticos (éster metílico da benzoilecgonina) e 91 unidades de material compactado em pequenas pedras (éster metílico da benzoilecgonina) (vide laudo fl. 242)”.

Todavia, não obstante a exaustiva fundamentação utilizada, observo que a fração aplicada para recrudescer a pena-base não se mostra adequada ao entendimento jurisprudencial, eis que
“c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Sob tal perspectiva, verifico que a culpabilidade, embora grave e suficiente a exasperação da pena-base, não é suficiente ao aumento de pena acima daquele
quantum
sugerido pelos Tribunais Superiores.

Dessa forma, aplico a fração de 1/8 (um oitavo) e redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses e 500 (quinhentos) dias-multa (mantido no mínimo conforme na sentença).

Prosseguindo, requer seja aplicada a causa de diminuição do § 4°, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima.

Quanto ao tema, cabe salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Destaca-se que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar o seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No presente caso, conforme destacado no voto proferido pelo eminente Relator da Apelação Criminal nº 0007648-62.2020.8.08.0024, o magistrado
a quo
consignou que
“as circunstâncias da prática do delito, bem como a diversidade dos entorpecentes apreendidos (maconha, cocaína e crack) e os depoimentos dos militares no sentido de que já apreenderam drogas e armas outras vezes na residência da acusada, demonstram que se dedica as atividades criminosas, conforme entendimento do STJ, razão pela qual concluo que não faz jus a referida causa de diminuição de pena por não preencher os requisitos legais”.

Isso considerado, tem-se que de acordo com o entendimento da Corte de Cidadania, vigente ao tempo da condenação combatida, não se prestam para afastar a incidência do tráfico privilegiado o fato de o agente ter sido preso com grande quantidade de droga e de a apreensão ter se dado em local de intenso tráfico. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PENA-BASE MAJORADA COM BASE NA PREVISÃO DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM ACRÉSCIMO SUPERIOR A 1/6.
REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
CO
NCLUSÃO DE QUE O ACUSADO SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS BASEADA NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA, EM LOCAL CONHECIDO PELO COMÉRCIO DE DROGAS.
FUNDAMENTO INIDÔNEO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu a ordem, de ofício, para reduzir a pena-base e aplicar o redutor do tráfico privilegiado ao ora agravado. 2. No caso, a Corte local, valendo-se da previsão contida no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, reformou a sentença para aplicar o acréscimo de 1/3 na pena-base do recorrido/paciente em razão da quantidade do entorpecente apreendida - 1951,52 g de maconha. No entanto, embora idônea a motivação para o afastamento da pena-base do mínimo legal, não verifico a incidência de elementos que justifiquem aumento que extrapole a fração de 1/6, que entendo adequada à espécie.
3. Esta Corte vem se manifestando no sentido de que a quantidade de drogas e o fato de a apreensão ter se dado em local conhecido pelo comércio de entorpecentes não são suficientes para embasar a conclusão de dedicação a atividades criminosas.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 801.820/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023).

Lado outro, o fato de a revisionanda já ter sido abordada anteriormente também não se presta a afastar o tráfico privilegiado, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não tem aceitado ações penais em curso – e com muito mais razão abordagens prévias, que sequer tem registro formal nos autos de origem –, ainda que com sentença condenatória e pendente de recurso.

Nesse particular, no bojo do REsp n. 1.977.027/PR, o Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema Repetitivo de n° 1139, segundo o qual
“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
. Confira-se a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06.
INQUÉRITO E AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 constitui direito subjetivo do Acusado, caso presentes os requisitos legais, não sendo possível obstar sua aplicação com base em considerações subjetivas do juiz. É vedado ao magistrado instituir outros requisitos além daqueles expressamente previstos em lei para a sua incidência, bem como deixar de aplicá-la se presentes os requisitos legais. [...] 4. Por expressa previsão inserta no art. 5.º, inciso LVII, da Constituição Federal,
a afirmação peremptória de que um fato criminoso ocorreu e é imputável a determinado autor, para fins técnico-penais, somente é possível quando houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Até que se alcance este marco processual, escolhido de maneira soberana e inequívoca pelo Constituinte originário, a culpa penal, ou seja, a responsabilidade penal do indivíduo, permanece em estado de litígio, não oferecendo a segurança necessária para ser empregada como elemento na dosimetria da pena. [...] 12. Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e seguintes, do Código de Processo Civil, resolve-se a controvérsia repetitiva com a afirmação da tese:
"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06"
. A fim de manter íntegra e coerente a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 926, c.c. o art. 927, § 4.º, do Código de Processo Civil/2015, fica expressamente superada a anterior orientação jurisprudencial da Terceira Seção deste Tribunal que havia sido consolidada no ERESP n. 1.431.091/SP (DJe 01/02/2017). 13. Recurso especial provido. (REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Somado a isso, verifico que não há nos autos registros criminais em desfavor da requerente, transitados em julgado ou não, tampouco foi consignada a existência de outras circunstâncias capazes de afastar a causa de diminuição em questão.

Logo, verifico que não há óbice, no presente feito, ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, razão pela qual
aplico a minorante do tráfico privilegiado
à requerente.

No que concerne à fração a ser aplicada à referida causa de diminuição, diante da ausência de elementos aptos adotar patamar diverso, e considerando que a quantidade de drogas já foi valorada na primeira fase da dosimetria, entendo ser adequada a aplicação da fração máxima de diminuição, qual seja, de 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva

em
02 (dois) anos e
01
(
um
) m
ês
de reclusão
e
167
(cento e
sessenta e sete
) dias-multa.

No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, estabeleço o
aberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, do Código penal, a serem estabelecidas pelo juiz da execução penal.

No que tange ao pleito relativo à
concessão da gratuidade da justiça

na presente ação revisional,
entendo ser o caso de concessão desse benefício.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o
amplo acesso à justiça
, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do Código de Processo Civil, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional, para, nos autos da Ação Penal nº 0007648-62.2020.8.08.0024, fixar a pena final definitiva à revisionanda
Rosiane Nascimento
em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão
e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como conceder à requerente, nos presentes autos, os benefícios da justiça gratuita, mantendo os demais termos do julgamento combatido.

Caso prevaleça o entendimento deste relator, determino que o resultado do presente Julgamento seja imediatamente comunicado ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória (onde tramitou o processo de origem), a fim de que sejam adotas as necessárias e urgentes providências com vistas a eventuais regularizações no que tange à execução da pena, bem como à correção da anotação da FAC, no que se refere ao resultado final do referido processo.

É como voto.

Vitória, 13 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para conhecer e julgar procedente o pedido revisional.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para nos autos da Ação Penal nº 0007648-62.2020.8.08.0024, fixar a pena final definitiva à revisionanda Rosiane Nascimento em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como conceder à requerente, nos presentes autos, os benefícios da justiça gratuita, mantendo os demais termos do julgamento combatido.